Tribunal: TJPA
Processo: 0004922-68.2017.8.14.0052
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004922-68.2017.8.14.0052

APELANTE/APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

EMBARGANTE: TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação penal. furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. alegadas omissões e obscuridades. inovação recursal. impossibilidade. correção de erro material. readequação parcial da pena. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP) e porte ilegal de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado. Defesa alega omissão e obscuridade na análise dos vetores do art. 59 do CP, ausência de manifestação sobre dosimetria do crime de porte, não aplicação da atenuante da confissão, afastamento de agravante e readequação do regime prisional.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões: (i) verificar se houve omissão quanto à fundamentação dos vetores do art. 59 do CP; (ii) analisar eventual omissão quanto à pena do porte ilegal de arma; (iii) avaliar aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar afastamento da agravante do art. 61, II, “b”, do CP; (v) definir possibilidade de readequação do regime inicial.

iii. razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 619 do CPP).

4. Não cabe análise de matérias não suscitadas em apelação, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (
tantum devolutum quantum appellatum
). Inviável inovar em sede de embargos.

5. Reconhecido erro material no acórdão quanto à menção à negativação da “personalidade” do agente e aos “motivos do crime”, que não poderiam fundamentar aumento da pena.

6. Readequada a pena-base do crime de furto qualificado para 04 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa. Mantida pena do porte ilegal de arma (03 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa). Pena total fixada em 07 anos e 09 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime semiaberto.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:1. “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao exame de matéria não devolvida em apelação.” 2. “Correção de erro material referente à dosimetria autoriza readequação da pena, sem reexame de questões preclusas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “b”, 65, III, “d”, 155, §4º, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.404.365/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/12/2024; EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA,
em face do acórdão de ID 2403784, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal que, nos autos da Apelação Penal nº
0004922-68.2017.8.14.0052
, ajuizada por ele em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Capim/PA, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos e
negou-lhes provimento,
conforme a seguinte ementa:

“
Ementa
.

direito penal e processual penal. apelação penal. crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos i e iv, do cp) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei nº 10.826/2003). condenação mantida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelação penal interposta por condenados à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Acusados foram flagrados com ferramentas utilizadas para arrombamento, dinheiro subtraído e armas furtadas de agência bancária. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, exclusão de qualificadoras e redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar a exclusão das qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas; (iii) avaliar a exclusão do crime de posse ilegal de arma sob a alegação de função militar dos réus.

iii. razões de decidir

3. Provas robustas, incluindo laudos periciais e testemunhos, corroboram a materialidade e autoria dos delitos.

3.1 Qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas confirmadas por laudo pericial e dinâmica criminosa.

3.2 Crime de posse ilegal de arma mantido, dado que armas apreendidas eram parte da res furtiva, e porte não estava relacionado ao exercício funcional.

3.3. Pena fixada com critérios adequados, considerando a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências à coletividade.

iv. dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Provas testemunhais e materiais idôneas são suficientes para condenação por furto qualificado e posse ilegal de arma; 2. Arrombamento e concurso de pessoas configuram qualificadoras adequadas."

_________

Dispositivos relevantes citados:" CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.”

Insatisfeita, a defesa opôs os
presentes embargos aclaratórios
(ID 24457282) sustentando, em síntese, a ocorrência de
omissão e obscuridade no acórdão
quanto à
análise individualizada
dos
vetores
do art. 59 do CP, utilizados para exasperar a pena-base do crime de furto qualificado, além de
ausência
de
manifestação
sobre a
dosimetria
relativa ao crime de porte
ilegal de arma de fogo.

Entende, ainda, que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reconhecida nos autos, mas não considerada na fixação da pena, bem como pede o
afastamento da agravante do art. 61, II, “b”
, do CP, sob alegação de bis in idem, e, por fim, a reforma do regime prisional, pleiteando a fixação do regime aberto, após readequação da pena.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as apontadas omissões.

Em
contrarrazões
(ID 25531720), a D. Promotora de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos embargos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se
“
pelo PARCIAL ACOLHIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(Textual) (ID 25200207)

É o relatório. Sem revisão.

Determino inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

De início, constato que os presentes embargos de declaração foram opostos sob o argumento de supostas omissões e obscuridades no acórdão proferido por esta Turma quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora embargante, especificamente quanto
à análise dos vetores do art. 59 do Código Penal
na fixação da pena pelo crime de
furto qualificado
, a
ausência de manifestação
sobre a
dosimetria
do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, além da aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e pedido de
afastamento
da
agravante
prevista no
art. 61, II, “b”, do CP
.

Antes de examinar as alegações, é oportuno reproduzir o
trecho das razões recursais da apelação
(ID 8635021)
no ponto referente a dosimetria da pena, para avaliar se houve impugnação específica:

"DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante contrapõe-se à dosimetria da pena em razão dos seguintes fatores:

1º o apelante foi condenado a pena privativa de liberdade TOTALIZANDO 8 ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e a multa de trinta dias multa, não restando comprovado nos autos a culpabilidade do agente vez que não foi reconhecido por qualquer testemunha e não há prova contumaz de que tenha o autor participação na conduta criminosa;

2º o apelante não possui antecedentes criminais que possam desabonar sua vida pregressa;

3º o apelante possui boa conduta social ilibada e ótimo prestígio profissional;

4º não há motivação e circunstâncias para o crime, pois todas as provas colhidas nos autos contradizem qualquer circunstância e motivação que desabone o apelante.

Desse modo, vale apontar que as qualificadoras atribuídas ao apelante, não restam corroborada de forma eficaz, deixando lastro de dúvidas, visto que todas as provas coletadas nos presentes autos, não restam provados a autoria e materialidade, bem como a comprovação de culpabilidade do agente, fazendo jus, in caso ao afastamento das qualificadoras apontadas na r. sentença. (...). DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, requer (...) a reforma da decisão para que seja determinada a ABSOLVIÇÃO do apelante (...)."

Como se observa, a insurgência apresentada em sede de apelação foi genérica, limitando-se a impugnar a condenação em si, com críticas amplas à ausência de provas e alegação de boa conduta social,
sem formular pedido específico para readequação das penas, sem indicar, com precisão, os equívocos na dosimetria, tampouco apresentar parâmetros para eventual reforma
. Ademais, o
pedido expresso foi exclusivamente absolutório
, sem menção à aplicação da atenuante da confissão, afastamento de agravante ou redução do regime prisional.

Por essa razão, em observância ao
princípio da dialeticidade recursal
, não havia obrigatoriedade de o colegiado examinar, na apelação, a dosimetria detalhada ou aspectos não questionados de forma clara e específica, especialmente no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, nem tampouco a incidência da atenuante da confissão, a qual, aliás, se mostra incompatível com a postura defensiva de negativa de autoria adotada pelo réu durante todo o processo.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
não se prestam para rediscutir matéria já apreciada, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
, o que não se confunde com inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Sobre o assunto:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à nulidade de "audiência especial" e à utilização de prova ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: a) saber se corréus que não foram admitid os como parte podem apresentar embargos de declaração;

b) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais porque se trata de recurso em habeas corpus, que tem rito sumário 4. Embargos interpostos por corréus não conhecidos, por falta de legitimidade recursal, uma vez que não integram o processo e o pedido de extensão dos efeitos foi julgado prejudicado.

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões e contrarrazões do agravo regimental.

7. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.

IV. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 167.077/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) ”

Por outro lado, cabe frisar que o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, que rege a atividade recursal, impõe que
o Tribunal somente aprecie as matérias devolvidas pela parte recorrente
, observando-se, ainda, o princípio da dialeticidade, indispensável para o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

Portanto,
dar azo a teses do embargante não suscitadas em sede de apelação equivaleria a instituir um verdadeiro “reexame necessário” no processo penal brasileiro
, obrigando os tribunais a revisitar de ofício toda e qualquer sentença condenatória, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) ”

Feitas essas observações, passo à análise dos pedidos.

1. Alegada omissão quanto aos vetores do art. 59 do CP – Furto qualificado

O embargante sustenta que houve omissão na apreciação dos fundamentos utilizados para negativar os vetores da primeira fase da dosimetria, em especial na fundamentação inidônea utilizada para negativar o vetor “motivos do crime”.

Veja-se a motivação da dosimetria operada pelo julgador
a quo:

“A) la Fase: Circunstancias Judiciais (Art. 59 do CP):
Culpabilidade intensa, uma vez que agiu de forma premeditada e planejada para o cometimento do furto qualificado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. Os
antecedentes
criminais são favoráveis ao réu, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância. Sua
conduta social
também lhe e favorável, pois não há nada nos autos informações que a macule. Não há nos autos elementos suficientes a aferição de sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valora-la.
Os
motivos do crime

não favorecem o acusado, pois se resumem a obtenção de lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio.

As
circunstancias do crime também são desfavoráveis, vez que realizado na madrugada utilizando-se de apetrechos destitui-vos, armas de fogo de alto poder destrutivo, colocando em risco todos os moradores próximos a agencia bancaria furtada
. As
consequências do crime são desfavoráveis em face do grande prejuízo causado pelo delito de furto, cerca de R$ 22.000,00. Ademais, a população da cidade de São Domingos do Capim, ficou impossibilitada de realizar inúmeras operações bancarias, até mesmo de sacar dinheiro para seus gastos básicos, gerando colapso na municipalidade, tendo em vista ser a Agencia Bancaria furtada a única da cidade
. O
comportamento da vítima
em nada influenciou a pratica do delito.

A vista dessas circunstancias judiciais, analisadas individualmente, outrossim, com respaldo no princípio da proporcionalidade, fixo a
pena-base
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
vinte (vinte) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

B) 2a Fase (Circunstancias Legais): Não vislumbro a existência de agravantes e atenuantes.

C) 3ª Fase (causas de aumento e de Diminuição de Pena): Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaque-se, também, o fato de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, todavia, a majorante só se aplica ao furto simples, não sendo considerado,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
.”

Examinando o acórdão embargado, verifico que a Turma, ao manter a sentença, consignou expressamente que a pena fora fixada com critérios adequados, considerando a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências à coletividade. Inexistiu, portanto, a alegada omissão. Oportuno transcrever trecho do voto impugnado na parte que interessa (ID 23398959):

“
O magistrado, ao fixar a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, negativou os vetores da culpabilidade, onde enfatizou a premeditação do delito, evidenciada pelo uso de ferramentas e pelo planejamento necessário para arrombar o cofre de uma agência bancária. Tal circunstância foi corretamente valorada para justificar o aumento da pena-base, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Por outro lado, os motivos, a personalidade e circunstâncias do crime também foram corretamente negativadas, ante a busca incessante por lucro fácil levou a utilização de técnicas sofisticadas para a prática de crimes patrimoniais, além do arrombamento e a atuação em concurso de pessoas, denotando maior ousadia e periculosidade.

E por fim, as consequências do crime foram desastrosas, ante o fato de ser a única agência do Banco do Brasil na região, o que prejudicou elevado grupo de pessoas da comunidade.

Nesses termos, tenho que a pena privativa de liberdade, bem como a pena de multa fixadas para o crime de furto qualificado, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa resta justa, proporcional e adequada, assim como a pena final estabelecida
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 dias-multa
, fixada, após a somatória das penas dos crime de furto e posse de arma, se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e adequação.”

Todavia,
assiste razão parcialmente
ao embargante ao apontar
erro material
no voto condutor, quer no ponto em que foi mencionada a valoração negativa da “personalidade” do agente, circunstância não utilizada na sentença, bem como na fundamentação relativa ao vetor “motivos do crime”, que foi considerado negativamente com base em elemento inerente ao tipo penal (“obtenção de lucro fácil”), o que não se admite.

Assim, impõe-se corrigir esses pontos, restando negativados os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de onde deixo para efetuar a readequação da pena no momento oportuno.

2. Alegada omissão quanto à dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo

Como já aqui demonstrado,
nas razões da apelação não houve qualquer questionamento específico acerca da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo,
limitando-se a defesa a pleitear a absolvição, não apontando erro concreto na fixação da pena nem pedindo alteração de regime ou redução.
Assim, não havia obrigatoriedade de análise pelo colegiado, sob pena de violação ao já aqui mencionado princípio da dialeticidade.

Portanto, uma vez trata-se de inovação recursal, não cabe ser analisado.

Sobre o tema, oportuno trazer recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REEXAME DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de recorrente custodiado em 5/10/2024. Foi oferecida a denúncia em 16/10/2024 e, posteriormente recebida, foi designada audiência de instrução para o dia 5/12/2024.

A instrução encontra-se encerrada e os autos aguardam a prolação da sentença. Portanto, o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo de origem e tramita normalmente, inexistindo, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo.

3. Verifica-se que não foi suscitada, nas razões do recurso em habeas corpus, a tese relativa ao reexame da segregação cautelar nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Com efeito, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp n. 1.378.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe 7/12/2016).
Ademais, a despeito de configurar supressão de instância, não consta nos autos documento comprovando o alegado.

4. Desse modo, não se tratando de questão de ordem pública e demandando a apreciação da matéria a análise aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, não se revela adequado examinar, nesta oportunidade, o pleito do agravante.

5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC n. 215.708/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)”
Destaquei

3. Alegada omissão quanto à atenuante da confissão espontânea

Igualmente improcede.

Novamente, verifico que a defesa não postulou a aplicação da atenuante nas razões de apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal. E, ainda que assim não fosse,
o embargante negou a autoria do crime de furto qualificado em juízo e apresentou justificativas para o porte da arma
, não havendo confissão apta a atrair a incidência do art. 65, III, “d”, do CP.

Portanto, a mera declaração em fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação em juízo e
não utilizada para formar o convencimento
, não configura confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na
Súmula 545 do STJ
que assim dispõe:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Sobre o assunto, imperioso colacionar julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM TODOS OS CRIMES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial que alegava violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal, com o argumento de que a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada a todos os delitos imputados ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, considerando que o recorrente teria admitido parcialmente a prática de um dos crimes, mas alegou não recordar os fatos relacionados aos demais delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu admita a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada,
desde que contribua para o convencimento do julgador.

4. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a atenuante apenas em relação ao delito de incêndio, pois o recorrente negou lembrar-se dos fatos relativos aos crimes de ameaça e lesão corporal, o que não configura confissão.

5. A pretensão de revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, para estender a atenuante aos demais delitos, demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

6. A decisão está em conformidade com a jurisprudência da Quinta Turma do STJ, que considera incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática do delito ou a confissão não contribui efetivamente para a formação do convencimento do julgador
.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.404.365/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) ”
Destaquei

4. Alegada omissão quanto ao afastamento da agravante do art. 61, II, “b”, do CP

Também não procede.
As razões da apelação não formularam pedido específico de afastamento da agravante
, havendo apenas críticas genéricas à dosimetria, não cabendo, portanto, ser analisada de ofício pelo colegiado (AgRg no AREsp n. 2.495.585/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Ademais, mesmo que fosse superada essa questão formal, inexiste
bis in idem
, pois, como bem pontuado pela D. Promotora de Justiça em sede de contrarrazões,
verbis:

“na sentença, consta que os motivos são negativos pois utilizada a arma e a munição do Estado do Pará, já as circunstâncias negativas são referentes ao fato do autor ser militar fundamentação utilizada para aplicação da agravante (condição de policial militar para facilitar a prática delitiva) difere daquela que motivou a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase (emprego de técnicas sofisticadas para arrombamento e concurso de agentes).”

Nesses termos, acolho parcialmente os presentes embargos e corrijo o erro material referente à valoração negativa do vetor "motivos do crime" na primeira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado, bem como a menção à "personalidade" como vetor negativo no acórdão, e com espeque no Tema repetitivo 1214 do STJ, imperioso revalorar a pena-base do
crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal)
, de onde passo a fazê-la:

Na primeira fase,

uma vez que restaram negativados três vetores, a saber,
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
utilizo o mesmo critério adotado na sentença (fração de 1/8/), e

fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda e terceira fases,
mantenho inalterados os termos da sentença, que não reconheceu agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, razão pela a qual a torno
concreta e definitiva
em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma
,
uma vez que não houve modificações no acórdão,
mantenho a pena fixada na sentença no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade totaliza
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto
,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos,
para
sanar erros materiais
no acórdão e, com isso, redimensionar a pena ao patamar final de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática dos crimes de
furto qualificado e porte ilegal de arma
.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025